Tribunal: TJSP
Processo: 1005589-12.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Processual civil. Cerceamento de defesa. Indicação sobre necessidade de prova. Descabimento. Conjunto probatório apto ao convencimento do julgador. Preliminar afastada.

Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Colisão de motocicleta com caminhão parado em acostamento para execução de obras na via. Vítima que ingressou, com a motocicleta, em acostamento. Culpa exclusiva da vítima. Prova

Ementa:
Processual civil. Cerceamento de defesa. Indicação sobre necessidade de prova. Descabimento. Conjunto probatório apto ao convencimento do julgador. Preliminar afastada.

Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Colisão de motocicleta com caminhão parado em acostamento para execução de obras na via. Vítima que ingressou, com a motocicleta, em acostamento. Culpa exclusiva da vítima. Prova nesse sentido. Improcedência mantida. Recurso desprovido.